Tribunal: STJ
Processo: 8043393-81.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77505 - BA
(2025/0397212-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CICERO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
INTIMAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
reclassificação em posto militar. No Tribunal
, a segurança foi
a quo
denegada. Nesta Corte, não se conheceu do recurso ordinário em mandado
de segurança em razão da intempestividade.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP
Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial n.
decidiu, por
2.638.376/MG,
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
Documento eletrônico VDA56333983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 12277651-b0a7-4167-b178-12be2594740d

monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou nenhuma documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 12277651-b0a7-4167-b178-12be2594740d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77505 - BA
(2025/0397212-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CICERO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
INTIMAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
reclassificação em posto militar. No Tribunal
, a segurança foi
a quo
denegada. Nesta Corte, não se conheceu do recurso ordinário em mandado
de segurança em razão da intempestividade.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP,
Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial n.
decidiu, por
2.638.376/MG,
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou nenhuma documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1O
TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
DE REQUISITOS LEGAIS PARA ASCENSÃO HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO À PROMOÇÃO POR SIMPLES DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA E RESPEITO À DISCIPLINA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA NEGADA.

Não se conheceu do recurso diante da sua intempestividade.
Foi interposto agravo interno contra esta decisão.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente
art. 1.003,
deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

n. 14.939, 30.7.2024, que alterou o mencionado dispositivo processual, somente se aplica
a atos processuais futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda que
estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de
funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para a verificação da
tempestividade recursal a existência de feriados ou de suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal".
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP,
Turma, DJe de
)
11/4/2023.
A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo em
Recurso Especial n.
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei n. 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou
nenhuma documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a
preclusão da possibilidade de comprovação após a interposição do recurso. Nesse
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial por intempestividade.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial foi tempestivo, considerando o
feriado de Corpus Christi e o ponto facultativo subsequente, que teriam prorrogado o prazo
recursal.
3. A parte foi intimada para comprovar a suspensão do prazo processual, mas
apresentou a documentação fora do prazo assinalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de
forma tempestiva, a suspensão do prazo processual em razão de feriado local, para fins de
tempestividade do recurso especial.
5. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
suscitada nas contrarrazões, também está em discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219,
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da alteração trazida
pela
acolheu a Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024,
AREsp n. 2.638.376/MG,
admitindo a comprovação posterior da suspensão do expediente aos recursos interpostos
antes da sua vigência.
8. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no momento oportuno, incorrendo em preclusão temporal.
7. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de documentos a destempo
para comprovar a suspensão de prazos processuais.
8. A multa prevista no
§ 4o, do CPC, não se aplica, pois não se configurou
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de suspensão de prazo processual por feriado
local deve ser feita no ato de interposição do recurso. 2. A apresentação de documentos fora
do prazo para comprovar suspensão de prazo processual não é admitida. 3. A multa do
§ 4o, do CPC, não se aplica quando não há manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o,
§ 4o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.653.651/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11.11.2024; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.632.327/SP,
26.8.2024.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.712.899/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO
DO EXPEDIENTE FORENSE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE E
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
2/10/2019,
reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar
REsp 1.813.684/SP,
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

dicção do
§ 6o, do
). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado
art. 1.003,
CPC/15
modulou os efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos
interpostos após a publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em
.
18/11/2019)
2. Posteriormente, em
no julgamento de questão de ordem suscitada no
3/2/2020,
âmbito do mencionado
a Corte Especial estabeleceu que a modulação
REsp 1.813.684/SP,
de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se
aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.
3. Assim, como no caso concreto a comprovação do feriado local e da suspensão de
expediente forense ocorreu apenas no momento da interposição do agravo interno, impõe-se
reconhecer a preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.067.197/SP,
julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
SAÚDE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 187 DA SÚMULA DO STJ.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando manutenção da multa
devida e confirmado o atendimento da agravante na entidade especializada em autismo,
Núcleo Luz do Sol. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso.
II - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas do Superior Tribunal de
Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
III - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a
mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária, não é
suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa
condição. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.545.172/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 5/6/2020.
IV - É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais
apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos
e/ou
respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento, o
que não ocorreu no caso concreto.
V - Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo, bem como
na representação processual. A parte, embora regularmente intimada para sanar referidos
vícios, apenas regularizou à representação (fls. 234), permanecendo, porém, o vício quanto
ao preparo, uma vez que os documentos trazidos às fls. 231-242 não são suficientes para
comprovar sua condição de beneficiária da gratuidade.
VI - Ressalte-se que a petição de fls. 243-258 não pode ser conhecida para os fins a
que se destina, uma vez que, com a apresentação da petição de fls. 231-242, ocorreu a
preclusão consumativa da prática do ato.
VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
VIII - Além disso, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 6/9/2021,
sendo o recurso especial interposto somente em
O recurso é, pois,
29/9/2021.
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos
termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de
art. 994,
c/c
Processo Civil.
IX - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
chegou
20/11/2017,
à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a
pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
XI - Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade
de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não deveria
ser aplicada no caso em que se trate de feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no
e, posteriormente, ratificado no julgamento da questão de ordem no
REsp n. 1.813.684/SP
mesmo recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser estendida
para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
XII - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se referem
ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte no sentido já indicado acima
de impossibilidade de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.162.432/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: 5988a286-935a-475d-ae4c-cb91c475bd47

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.505 / BA
Número Registro: 2025/0397212-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80253859020238050000 80433938120248050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CICERO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: cedc1e87-41c9-4230-adac-12667d4d8e64

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: cedc1e87-41c9-4230-adac-12667d4d8e64